Tribunal: TJES
Processo: 5003469-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003469-33.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMERCIAL DE MOVEIS MONTEIRO LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Admite-se, nas hipóteses em que a multa aplicada pelo fisco ultrapassa o valor do tributo devido, a possibilidade de prosseguimento do executivo fiscal, limitada a penalidade, contudo, a 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.

2.
A multa cobrada em excesso não enseja nulidade da CDA, mas apenas sua retificação, circunstância que mantém hígida a perseguição do crédito tributário.

3.
Conforme se extrai do julgamento do agravo de instrumento nº 5000089-36.2023.8.08.0000,
“é legítima a momentânea redução da multa para o patamar constitucional de 100% (cem por cento), isto é, para mantê-la abaixo do valor do tributo, e não a suspensão integral do crédito tributário, porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre as suas obrigações tributárias acessórias”
.

4.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001714-71.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: COMERCIAL DE MÓVEIS MONTEIRO LTDA ME

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COMERCIAL DE MÓVEIS MONTEIRO LTDA ME
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, para determinar que as multas aplicadas nos autos de infração 000020816830 (CDA 06321/2016) e 000050143733 (CDA 04707/2016) sejam limitadas ao patamar de 100% dos valores dos tributos apurados pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais.

Sustenta (id. 7715111), em síntese, que diante do excesso identificado se torna imperiosa a revisão do próprio lançamento, porquanto a simples substituição do título executivo ou retificação de parte do valor das CDAs não seria suficiente para sanar o erro.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

No caso, mediante simples cotejo das CDAs, é possível verificar que as multas aplicadas (R$ 283.572,23 e R$ 468,39) são superiores aos respectivos impostos devidos (R$ 160.690,95 e R$ 159,91), indo de encontro ao entendimento do STF.

Afinal, o Ministro Roberto Barroso, ao julgar o Agravo Regimental no AI nº 727.872/RS, destacou que “
no direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação”.

E concluiu Sua Excelência: “
A tese de que o acessório não pode se sobrepor ao principal parece ser mais adequada enquanto parâmetro para fixar as balizas de uma multa punitiva, sobretudo se considerado que o montante equivale a própria incidência. (...
)
Considerando as peculiaridades do sistema constitucional brasileiro e o delicado embate que se processa entre o poder de tributar e as garantias constitucionais, entendo que o caráter pedagógico da multa é fundamental para incutir no contribuinte o sentimento de que não vale a pena articular uma burla contra a Administração fazendária. E nesse particular, parece-me adequado que um bom parâmetro seja o valor devido a título de obrigação principal
”.

Assim, enquanto não há o julgamento definitivo do mérito do Tema nº 863 pelo STF (
Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório
), ainda que se trate multa punitiva, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusivas as multas arbitradas acima do montante de 100%, porquanto contrárias ao disposto no art. 150, IV, da CF.

Em situações desse jaez o Pretório Excelso tem admitido a possibilidade de ajuste do valor da multa pelo Poder Judiciário, adequando-o para patamares não confiscatórios.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 2. Direito Tributário. 3. Multa de ofício.
Descumprimento de obrigação tributária. 4. Vedação de tributação confiscatória. 5. Redução da multa imposta pelo Tribunal de origem. Possibilidade. Precedentes
. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; RE-AgR 1.098.509; Rel. Min. Gilmar Mendes; DJE 17/08/2018)

Por outro lado, no que tange ao prosseguimento da execução fiscal, não verifico qualquer empecilho, posto que a multa cobrada em excesso não enseja nulidade da CDA, mas apenas sua retificação, circunstância que mantém hígida a perseguição do crédito tributário.

Nesse sentido, posiciona-se o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. MULTA FISCAL. REDUÇÃO. CDA. LIQUIDEZ. PAGAMENTO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO PELO SALDO REMANESCENTE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de embargos nos autos da execução fiscal objetivando o reconhecimento da decadência parcial do débito tributário (ICMS), bem como a redução da "multa confiscatória". No Tribunal a quo, o recurso foi desprovido. II - Quanto aos artigos suscitados por violados,
verifica-se que a decisão proferida pelo Tribunal de origem, de que a redução da multa não enseja a nulidade da CDA, devendo a execução prosseguir pelo seu saldo remanescente,
vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. Confiram-se: RESP 538.840/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 3/5/2005, DJ 6/6/2005, p. 263 e EDCL no RESP 429.611/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 7/12/2004, DJ 14/2/2005, p. 154. [...] (STJ; AgInt-AREsp 2.066.883; Proc. 2022/0031916-7; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 10/08/2022)

De igual forma, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA PUNITIVA. Pretensão de reduzir a multa. Admissibilidade. Multa punitiva pelo descumprimento da legislação tributária que se revela confiscatória, por superar o valor do tributo. Redução.
Possibilidade de retificação da CDA e prosseguimento da execução. Entendimento do STF de que a multa não pode superar 100% do valor do importo. Decisão reformada, para redução da multa limitada a 100% do valor do imposto, podendo ser retificada a CDA, prosseguindo-se a execução
. Recurso provido. (TJSP; AI 2229573-02.2022.8.26.0000; Ac. 16258977; Mogi das Cruzes; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi; Julg. 22/11/2022; DJESP 02/12/2022; Pág. 3406)

É, também, o entendimento deste órgão fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA TRIBUTÁRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE APLICAÇÃO EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A multa tributária, ainda que decorrente imposição sancionatória, em regra, não pode ser aplicada em importe que lhe confira caráter confiscatório, sob pena de ofensa ao previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal.
[...] 3. Recurso conhecido e não provido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002471-65.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 26/Jun/2024)

Em arremate, registro que comungo da conclusão exposta pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, no julgamento do agravo de instrumento nº 5000089-36.2023.8.08.0000, no sentido de que
“é legítima a momentânea redução da multa para o patamar constitucional de 100% (cem por cento), isto é, para mantê-la abaixo do valor do tributo, e não a suspensão integral do crédito tributário, porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre as suas obrigações tributárias acessórias”
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)